Tribunal: TJSP
Processo: 1504534-39.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa (artigo 180, §3o do Código Penal) – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Comportamento do réu que indica que ele tinha conhecimento da origem espúria do bem – Redução da pena-base

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa (artigo 180, §3o do Código Penal) – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Comportamento do réu que indica que ele tinha conhecimento da origem espúria do bem – Redução da pena-base – Necessidade – Afastamento da circunstância agravante da calamidade pública – Não indicação de que o estado de calamidade decretado pelas autoridades públicas tenha facilitado a conduta do agente – Readequação do regime prisional fixado – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade ante a reincidência do réu - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.